Tribunal: TJES
Processo: 5013003-71.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013003-71.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERVETON DOS REIS LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSECTÁRIO LÓGICO. SITUAÇÕES DISTINTAS ENTRE OS EMBARGANTES. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelações criminais para anular sessão do Tribunal do Júri e determinar novo julgamento, alegando omissão quanto à análise da revogação das prisões preventivas dos embargantes, decretadas após a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri implica, como consequência lógica, a revogação da prisão preventiva decretada com fundamento na condenação; (ii) estabelecer se há omissão no acórdão quanto à situação cautelar dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar questão relevante para a solução da controvérsia.

5. A anulação da condenação pelo Tribunal do Júri afasta o fundamento da prisão preventiva baseada na execução provisória da pena, impondo sua revogação como consectário lógico.

6. No caso de um dos embargantes, a custódia cautelar decorre exclusivamente da condenação anulada, inexistindo fundamentos autônomos que justifiquem sua manutenção.

7. Em relação ao outro embargante, a prisão preventiva foi decretada anteriormente à sessão do Júri, com base no risco à aplicação da lei penal, diante do descumprimento de medidas cautelares e evasão, tendo sido mantida inclusive por julgamento de habeas corpus.

8. A existência de fundamentos cautelares autônomos e contemporâneos afasta a revogação automática da prisão preventiva, mesmo diante da anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A anulação da condenação pelo Tribunal do Júri implica a revogação da prisão preventiva quando esta se fundamenta exclusivamente na execução provisória da pena.

2. A revogação da prisão cautelar não é automática quando subsistem fundamentos autônomos e contemporâneos que a justifiquem.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante quanto à análise da situação cautelar do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619; Código de Processo Penal, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, não acolher os Embargos de Declaração de WERVETON e acolher os Aclaratórios de ROBERTO, determinando a expedição de alvará de soltura para este último, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WERVETON DOS REIS LOPES
e
ROBERTO VIANA FERREIRA
em face do Acórdão, de relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antonio, que deu provimento às Apelações Criminais interpostas pelos ora embargantes, determinando a anulação da Sessão Plenária de 24 de março de 2025 e a submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Razões recursais apresentadas por
ROBERTO
no ID nº
18654737
, nas quais a defesa aduz que há omissão no acórdão impugnado, em razão da inobservância da consequência natural e jurídica da revogação da prisão do embargante com a anulação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e da condenação, argumentando, em resumo, que respondeu ao processo em liberdade e que inexistem fatos contemporâneos para justificar a prisão preventiva, a qual foi decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri com fundamento na execução imediata da condenação, prevista no art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP.

Razões recursais apresentadas por
WERVETON
no ID nº
18837991
, nas quais a Defensoria Pública, igualmente, sustenta a omissão no julgamento ante a ausência de manifestação do pedido expresso de revogação da custódia cautelar do embargante.

Diante disso, ambos requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, revogando a prisão preventiva dos acusados.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº
18947466
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WERVETON DOS REIS LOPES
e
ROBERTO VIANA FERREIRA
em face do Acórdão, de relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antonio, que deu provimento às Apelações Criminais interpostas pelos ora embargantes, determinando a anulação da Sessão Plenária de 24 de março de 2025 e a submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais apresentadas por
ROBERTO
, a defesa aduz que há omissão no acórdão impugnado, em razão da inobservância da consequência natural e jurídica da revogação da prisão do embargante com a anulação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e da condenação, argumentando, em resumo, que respondeu ao processo em liberdade e que inexistem fatos contemporâneos para justificar a prisão preventiva, a qual foi decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri com fundamento na execução imediata da condenação, prevista no art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP.

Da mesma forma,
WERVETON
, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a omissão no julgamento ante a ausência de manifestação do pedido expresso de revogação da custódia cautelar do embargante.

Diante disso, ambos requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, revogando a prisão preventiva dos acusados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM PLENÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL POR TEMPO ÍNFIMO (5 MINUTOS PARA DOIS RÉUS). VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO MANIFESTO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que, acolhendo decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e emboscada), com penas fixadas em 16 e 20 anos de reclusão. O recurso busca, preliminarmente, a anulação do julgamento por deficiência de defesa técnica em Plenário — consubstanciada na realização de sustentação oral por tempo ínfimo — e por condenação baseada exclusivamente em prova indireta (hearsay testimony). Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) definir se
a sustentação oral realizada por defensor dativo durante apenas 5 (cinco) minutos para a defesa de dois réus configura deficiência técnica apta a anular o julgamento;
(II) estabelecer se
a ausência de exposição de teses defensivas centrais em Plenário gera prejuízo manifesto aos acusados, à luz do princípio da plenitude de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a plenitude de defesa no Tribunal do Júri, o que impõe ao defensor uma atuação técnica efetiva, combativa e capaz de influenciar o convencimento dos juízes leigos.

A realização de sustentação oral pelo tempo total de 5 (cinco) minutos para patrocinar dois acusados em crime grave revela insuficiência temporal gritante.

A divisão matemática do tempo disponível (2,5 minutos para cada réu) impede a exposição mínima de teses como negativa de autoria ou a contestação de qualificadoras, inviabilizando o exercício da defesa técnica.

A atuação meramente formal ou protocolar em Plenário, que se abstém de confrontar o acervo probatório e as teses acusatórias, equivale à própria ausência de defesa.

O prejuízo aos réus revela-se manifesto (in re ipsa), visto que a condenação a penas severas decorreu de um procedimento que cerceou a dialética processual e o exercício do contraditório.

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal impõe o reconhecimento da nulidade quando a deficiência de defesa acarreta prejuízo efetivo, o que se verifica no caso pela impossibilidade de resistência técnica adequada à pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sustentação oral por tempo ínfimo no Tribunal do Júri, que impossibilita a análise de provas e a exposição de teses defensivas, configura deficiência de defesa técnica.

A violação ao princípio constitucional da plenitude de defesa acarreta a nulidade absoluta do julgamento quando demonstrado prejuízo concreto aos réus.

A defesa meramente formal, sem combatividade ou enfrentamento das teses acusatórias em Plenário, afronta o devido processo legal e invalida a soberania dos veredictos por vício procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'a'; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 947.076/MG, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/12/2024, DJe 09/12/2024.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos, verifico que, com relação ao embargante
ROBERTO
, sua prisão provisória foi decretada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, decorrente da sua condenação e, sendo esta anulada, como consectário lógico, deve, igualmente, sua custódia cautelar ser revogada.

Por outro lado, no que se refere ao embargante
WERVETON
, observo que ele já se encontrava preso preventivamente desde a sentença de pronúncia, em razão do risco de aplicação da lei penal, por se encontrar em local incerto e não sabido, após descumprir as condições impostas em decisão anterior que havia revogado sua custódia cautelar, tendo sua segregação, inclusive, sido mantida por este e. Tribunal em julgamento de habeas corpus.

Nesse contexto, ressalto que a existência de fundamentos cautelares autônomos e contemporâneos afasta a revogação automática da prisão preventiva, mesmo diante da anulação do julgamento, na medida em que a custódia cautelar não se vincula exclusivamente ao título condenatório posteriormente invalidado, mas se sustenta em requisitos próprios, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar, quanto ao referido embargante, na revogação da sua prisão provisória como consequência natural da anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
REJEITO
os embargos declaratórios de
WERVETON
e
ACOLHO
os aclaratórios de
ROBERTO
para revogar sua prisão preventiva e determinar a imediata expedição de alvará de soltura.

É como voto.